Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-14.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. COBRANÇA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO DE MORA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA SINALAGMÁTICA DAS PRESTAÇÕES E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
2. “Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual” (REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
3. No caso, a previsão de cobrança de juros remuneratórios no período de mora ou inadimplemento apenas preserva a natureza sinalagmática das prestações e o equilíbrio econômico do contrato.
4. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Tampouco há possibilidade de sua revisão, se não restou demonstrada sua abusividade, à luz da taxa média de mercado.
5. É legitima a cláusula que transfere ao contratante a responsabilidade pelo pagamento das despesas com a cobrança do débito, em caso de eventual inadimplemento, uma vez que o instrumento contratual prevê iguais condições para o agente financeiro (art. 51, XII, do CDC), além de encontrar compatibilidade com o art. 395 do Código Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.